Tribunal: TJSP
Processo: 1030792-57.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Servidores públicos estaduais inativos – Pretensão voltada ao recebimento em pecúnia de licença-prêmio devida e não gozada em tempo oportuno - Possibilidade - Indenização devida – Sentença de procedência mantida. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO, com esclarecimento.